Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA
1. A hipótese em exame consiste em determinar se o crédito tributário relativo ao lançamento de ICMS, imposto ao contribuinte já foi solvido voluntariamente pelo substituído na cadeia de substituição tributária "para frente".
2. Na responsabilidade tributária por substituição, ao responsável tributário é conferida a obrigação de reter e recolher aos cofres públicos a parcela do pagamento referente à obrigação tributária efetivamente constituída.
3. O lançamento tributário é ato administrativo e goza da presunção de legitimidade, que pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Assim, o contribuinte tem o ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão ao pretender obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e, caso não se desincumba desse ônus, o lançamento deve permanecer incólume.
4. O magistrado é o destinatário da prova e sobre ele recai a atribuição de verificar a pertinência e a necessidade de produção das provas pretendidas pelas partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.